Tribunal: TJSP
Processo: 1015387-16.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação renovatória – Conciliação realizada entre as partes homologada pelo MM. Juízo – Partes que se compuseram, sem definição expressa no acordo quanto a pagamento de honorários advocatícios, mencionados genericamente – Fixação de verba de sucumbência indevida nestes autos, homologado o acordo durante a fase instrutória – Sentença parcialmente reformada.

Recurso do autor provido

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação renovatória – Conciliação realizada entre as partes homologada pelo MM. Juízo – Partes que se compuseram, sem definição expressa no acordo quanto a pagamento de honorários advocatícios, mencionados genericamente – Fixação de verba de sucumbência indevida nestes autos, homologado o acordo durante a fase instrutória – Sentença parcialmente reformada.

Recurso do autor provido e prejudicado o recurso das rés.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015387-16.2018.8.26.0161,
da
Comarca
de
Diadema,
em
que
são
apelantes/apelados FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, RAS
INVESTIMENTOS LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GWI RENDA
IMOBILIÁRIA LTDA, A D SHOPPING AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE
SHOPPING CENTERS S/C LTDA e R3 INVESTIMENTOS S/A, é apelado/apelante
MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora, e
julgaram prejudicado o recurso das rés, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015387-16.2018.8.26.0161
Comarca: Diadema
Aptes/Apdos:
Fundação
dos
Economiários
Federais
-
Funcef,
Ras
Investimentos Ltda, Fundo de Investimento Imobiliário GWI Renda Imobiliária
Ltda, A D Shopping Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers S/C Ltda
e R3 Investimentos S/A
Apelado/Apelante: Marisa Lojas Varejistas LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33042)
LOCAÇÃO Ação renovatória Conciliação realizada
entre as partes homologada pelo MM. Juízo Partes
que se compuseram, sem definição expressa no
acordo
quanto
a
pagamento
de
honorários
advocatícios, mencionados genericamente
Fixação
de verba de sucumbência indevida nestes autos,
homologado o acordo durante a fase instrutória

Sentença parcialmente reformada.
Recurso do autor provido e prejudicado o recurso das
rés.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes
contra a r. sentença de fls. 523, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca
de Diadema, Dr. Andre Pasquale Rocco Scavone, que homologou o acordo firmado
entre as partes, extinguindo a ação renovatória de locação movida por MARISA
LOJAS LTDA em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS

FUNCEF, R3 INVESTIMENTOS S/A, RAS INVESTIMENTOS LTDA, FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GWI RENDA IMOBILIÁRIA FII e AD SHOPPING
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SHOPPING CENTERS LTDA, com
fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, condenando a autora,
locatária, ao pagamento de 5% do valor da causa a título de honorários advocatícios
em favor do patrono das locadoras.
Apelam as rés (fls. 538/554), basicamente requerendo a
majoração dos honorários advocatícios para o mínimo de 10% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendendo inviável a
fixação em patamar inferior. Diz que o valor da causa foi aumentado pelo próprio MM.
Juízo, em aplicação da lei, não podendo ser prejudicado na verba honorária por
corresponder a valor elevado. Cita precedentes. Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, apela a autora (fls. 558/567), basicamente
reputando indevida fixação de qualquer verba honorária, uma vez que inexiste
sucumbência a justificar tal condenação. Diz que o acordo foi homologado ainda na
fase instrutória, inexistindo julgamento de mérito das questões suscitadas nos autos,
efetuado acordo para prorrogar a locação que se pretendia renovar. Requer a
reforma parcial da r. sentença para que a mesma seja excluída. Postula o provimento
do recurso.
Contrarrazões das rés às fls. 573/586 e da autora às fls.
587/597, ambas pelo improvimento dos recursos.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 601).
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, recebo os recursos em
seus regulares efeitos, dando provimento ao da autora, consequentemente
prejudicado o conhecimento do recurso das rés.
Trata o caso de ação renovatória movida pela autora em
face das rés referente a loja mantida no “Shopping Praça da Móoca”, que vigia de
2009 a 2019.
Diante da divergência entre as partes quanto aos valores
envolvidos, especialmente no que diz respeito ao aluguel mínimo pactuado, havia
sido determinada a realização de prova pericial (fls. 385).
Entretanto, antes mesmo da realização da prova, as partes
noticiaram terem entabulado acordo entre elas, sem a participação de seus
advogados, para o fim de prorrogar a locação por mais cinco anos, conforme constou
do documento de fls. 466/469, requerendo a homologação do MM. Juízo.
Tendo em vista o pedido das rés de fixação de honorários
de sucumbência, o MM. Juízo questionou as partes às fls. 470 e 474,
especificamente sobre o tema, por reputar genérico o disposto na cláusula 3.4 do
acordo, redigido pelas partes sem a participação dos seus respectivos patronos, o
que justificou a redação da cláusula sem a menção expressa a valores devidos a
esse título.
Mesmo
assim,
como
consta
das
manifestações
posteriores, as partes não chegaram a um consenso sobre o tema, resultando na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão de fls. 497 que determinava o prosseguimento do feito.
Em seguida, foram opostos embargos declaratórios por
ambas as partes, requerendo a homologação do acordo por se tratar de
manifestação livre de vontade, sendo então determinada a juntada de nova via do
acordo assinado por todos (fls. 509), vindo as petições de fls. 510/514 e 517/522,
com as cláusulas do acordo pactuadas nos mesmos moldes anteriormente
mencionados.
Assim, foi proferida a r. sentença de fls. 523, homologando
o acordo, julgando extinta a ação, determinando o pagamento pela autora, com base
na cláusula 3.4 do citado acordo, do equivalente a 5% do valor da causa, a título de
honorários advocatícios, considerando o elevado valor envolvido.
Entretanto, tem razão a autora.
É possível a conciliação entre as partes a qualquer tempo.
Nos termos do acordo livremente pactuado entre as
partes, houve referência genérica a pagamento, por parte da autora, a locatária, das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Ocorre que, para a verba honorária, não houve qualquer
definição, embora tenha sido por duas vezes exigida a especificação pelo MM. Juízo,
de um consenso a respeito do tema, permanecendo a cláusula 3.4 como redigida
originalmente, na qual claramente a autora se obrigou a pagamento de verba a esse
título.
Assim sendo, descabida a fixação de honorários de
sucumbência a serem pagos por qualquer uma das partes nestes autos, até mesmo
porque nenhuma delas sucumbiu. Não houve julgamento do feito a ensejar a
condenação de qualquer uma delas, não sendo caso de aplicação do princípio da
causalidade, eis que as partes se compuseram a respeito das questões discutidas
nos autos sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, prejudicando o
conhecimento do mérito para além da simples homologação do acordo comunicado
por elas.
Logo, não cabia ao MM. Juízo nada além de homologar a
avença, essa a razão de ser descabida a fixação de qualquer percentual para
remunerar os patronos das rés com base na cláusula 3.4 do acordo no presente
momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante, diante da obrigação expressamente
assumida pela autora, compete aos patronos das rés, pelas vias próprias, buscar o
arbitramento da verba que seja efetivamente devida pelo trabalho por eles
desempenhado na presente causa, antecipadamente fixada pelo MM. Juízo sem a
devida e ampla discussão a respeito, em especial com relação ao montante
suficiente para bem remunerar o trabalho dos patronos das rés.
Diante disso, não há obrigação da autora ao pagamento
dos honorários nos moldes fixados na r. sentença, relegada a eventual discussão da
matéria em ação própria de arbitramento como acima mencionado.
Assim, de rigor o afastamento da condenação nesse
ponto.
Consequentemente, prejudicado o recurso das rés que
pretendia unicamente a majoração da verba honorária.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso da autora,
reformando a r. sentença apenas quanto à condenação a ela imposta referente aos
honorários advocatícios, afastando a condenação a esse título, sendo que,
consequentemente, resta prejudicado o conhecimento do recurso das rés, que
pretendia a majoração dessa mesma verba.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator